Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO. ABRIGO EM ENTIDADE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. DIREITO FUNDAMENTAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de requerimento de medida de proteção ao idoso – abrigo em entidade, julgada procedente pelo juízo a quo para determinar o acolhimento do recorrido na Casa Lar Servas de Maria. Insurgência do município ao argumento de que a entidade é privada, razão pela qual não possui ingerência sob ela para determinar o acolhimento.
2. Dos documentos acostados à inicial constatou-se a necessidade iminente de acolhimento do recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir com seus familiares.
3. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida.
4. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibiliza o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.
5. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004834-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRELITO RAMOS - CPF: 012.282.381-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022